Tribunal: STF
Processo: ARE 1420638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO APENAS QUANTO AO ASPECTO LEGAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PENA DE DEMISSÃO – REITERADAS DESÍDIAS PELO SERVIDOR PÚBLICO – PROPORCIONALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.



    1.Se as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, e não havendo necessidade de produção de prova técnica e testemunhal, o julgamento do feito no estado em que se encontra não caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa.



    2. A Administração está adstrita à observância do princípio da legalidade e ao Judiciário compete revisar tão somente o aspecto legal dos atos administrativos. No contexto, restou demonstrado que o Processo Administrativo Disciplinar aberto em face da Apelante observou todos os ditames que lhe são inerentes, bem como respeitou os princípios do contraditório e ampla defesa. Ademais, há de se destacar que a Apelanteparticipou de todos os trâmites e esteve presente em toda instrução do referido PAD, bem como exerceu satisfatoriamente seu direito de defesa, não havendo qualquer mácula a ser apurada.



    3. A desídia praticada pela Apelante não se trata de fato isolado, e, sendo habitual, viabiliza a pena de demissão, conforme entendimento do STJ.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da sentença recorrida, extrai-se que a autora, Thelma Dias Ferreira, desde 01/08/2014, exercia o cargo efetivo de Assistente de Administração, lotada na Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã, bem como que a mesma foi demitida do serviço público "em razão de violação de proibições constantes no artigo 114, XV da Lei Municipal nº. 1.291/2003 c/c artigo 117, XV, da Lei Federal nº 8.112/90, apuradas no Processo Administrativo Disciplinar nº. 001/2008", conforme Decreto nº 016, de 18/09/2018, publicado Diário Oficial dos Municípios no dia 19/09/2018.



    Extrai-se ainda do Relatório Final da Comissão Processante (f.15/68), acolhido integralmente pelo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã (f. 13), que a requerente permaneceu afastada de suas funções pelo período total de 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias, entre 29/11/2017 a 24/07/2018, em decorrência da sucessiva apresentação de atestados médicos, por motivo de Indício de EPICONDILITE LATERAL E MEDIAL, TENDINOPATIVA E SÍNDROME DO IMPACTO NO OMBRO DIREITO COM ELE HIPERTROFIA CAPSOLIGAMENTAR ACRÔMIO-CLAVICULAR.



    A propósito, a Comissão Processante concluiu que:



    "...a autora prejudicou de forma intencional o restabelecimento de sua saúde, retardando seu retorno ao trabalho, pelos seguintes motivos, dentre outros: a) não realizou nenhuma sessão de fisioterapia conduta essencial à sua recuperação e recomendada pelos médicos que a atenderam; b) não comprovou que fez uso dos medicamentos prescritos; c) digitava vários textos em redes sociais, como whatsapp, grupos devenda e facebook e, ainda, fazia vários modelos de tapetes de crochê, de variados tamanhos, inclusive realizando venda dos mesmos e se dispondo a dar aulas de crochê, ao mesmo tempo em que alegava incapacidade de realizar suas funções na Câmara Municipal, como digitar atas e ofícios; d) encontrar-se, no período do atestado, em festas e demais locais se divertindo, sem apresentar dor ou incapacidade e ingerindo bebidas alcoólicas; e) não informou aos médicos que a atenderam as outras atribuições do seu cargo, mas apenas que era digitadora; f) não apresentou comprovação que adquiriu doença profissional em virtude de seu trabalho na Câmara, enquanto a mesma lecionou por vários anos e foi atleta (jogadora de vôlei) por vários anos até aproximadamente julho de 2017 sendo essa atividade esportiva uma das que mais apresentam casos de síndrome do impacto do ombro; g) apresentou comportamento totalmente contrário às prescrições médicas, retardando propositalmente seu retorno ao trabalho..." (fls. 14/68)



    (...)



    Portanto, em que pese o fato da apelante ao tempo de sua demissão (18/09/2018) encontrar-se de licença médica licença esta inclusive convalidada em Mandado de Segurança (fls. 101/106), é certo que não existe no ordenamento jurídico vigente qualquer norma que proíba a instauração, o desenvolvimento e a conclusão deprocesso administrativo disciplinar quando o servidor, ao qual se atribui uma ilicitude administrativa, encontra-se de licença médica.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente